Tribunal: TJDFT
Processo: 0724645-57.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. PRESCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. COMPETÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE CNH. ADULTERAÇÃO DOCUMENTAL NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Recurso Inominado interposto pelo autor, ora recorrente, contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de auto de infração e processo administrativo de suspensão de CNH.
3. Alegações de cerceamento de defesa, prescrição quinquenal, incompetência do DER/DF para instaurar processo de suspensão e adulteração documental.
4. O recorrido apresentou contrarrazões.
III. Questão em Discussão
5. O recurso versa sobre a validade da notificação por edital, a ocorrência de prescrição quinquenal, a competência do DER/DF para instaurar processo de suspensão de CNH e a alegação de adulteração documental no auto de infração.
IV. Razão de Decidir
6. A publicação da decisão da JARI no DODF é válida para fins de notificação, conforme art. 288 do CTB.
7. O recurso administrativo foi interposto dentro do prazo legal, não havendo prescrição.
8. A competência para instauração de processo de suspensão é do DETRAN, conforme Resolução 723 do CONTRAN.
9. A alegação de adulteração documental não foi comprovada, sendo desnecessária a instauração de inquérito policial.
10. Nesse sentido: Acórdão 2029291, 0725701-28.2025.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/08/2025, publicado no DJe: 15/08/2025; Acórdão 2016200, 0804448-26.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/07/2025, publicado no DJe: 18/07/2025.
V. Dispositivo
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
12. Custas recolhidas, ID 76667424. Condenação o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Tese de Julgamento:
A publicação da decisão da JARI no DODF é válida para fins de notificação. A ausência de prejuízo afasta a alegação de cerceamento de defesa. A competência para instauração de processo de suspensão de CNH é do DETRAN. A alegação de adulteração documental não foi comprovada.
________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Art. 288 do CTB
• Art. 8o, II, da Resolução 723 do CONTRAN
• Art. 338-A do CTB

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 2029291, 0725701-28.2025.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/08/2025, publicado no DJe: 15/08/2025;
Acórdão 2016200, 0804448-26.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/07/2025, publicado no DJe: 18/07/2025.